Tribunal: STM
Processo: 7000664-45.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÕES FALSAS EM INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA FINS DE REFORMA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, reformou a sentença de primeiro grau para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). A defesa pleiteia o restabelecimento da sentença absolutória, sustentando a aplicação do princípio in dubio pro reo por insuficiência de provas, a inexistência de dolo específico e a nulidade do ato médico-pericial realizado sem a presença de advogado e sem a assinatura do inspecionado no laudo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o embargante prestou declarações falsas deliberadamente durante inspeção psiquiátrica; (ii) definir se a ausência de advogado durante a anamnese médica ou a falta de assinatura do inspecionado no relatório maculam a validade da prova ou a tipicidade da conduta; e (iii) determinar se a conduta do agente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 312 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica restam configuradas quando as declarações prestadas em anamnese médica, alegando incapacidade laboral e isolamento social, são frontalmente desmentidas por evidências de vida social, acadêmica e profissional ativa, como aprovação em exame de classe e exposições públicas na mídia. 4. O dolo específico do delito de falsidade ideológica manifesta-se na vontade livre e consciente de prestar informações inverídicas com o fim de criar obrigação para a Administração Militar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando, no caso, a obtenção de reforma e percepção de remuneração indevida. 5. A palavra do oficial médico militar, na qualidade de agente público no exercício de função técnica, goza de presunção de legitimidade e fé de ofício, não sendo infirmada por meras negativas isoladas do réu. 6. O exame médico-pericial não possui natureza de interrogatório judicial ou ato investigativo formal, sendo dispensável a presença de advogado para sua validade. 7. O crime do art. 312 do CPM é de natureza formal e consuma-se com a inserção (ou o fazer inserir) da declaração falsa em documento público, sendo irrelevante para a sua caracterização a subscrição do documento pelo agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de Julgamento: "1. Pratica o crime de falsidade ideológica o militar que, de forma consciente, insere declarações falsas em documento público resultante de inspeção de saúde com o fim de alterar a verdade sobre seu estado de saúde e obter benefícios administrativos. 2. A palavra do médico militar possui fé pública e presunção de legitimidade, servindo como meio de prova idôneo para a condenação quando em harmonia com o conjunto probatório. 3. A ausência de advogado em perícia médica ou de assinatura do agente no laudo não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 312 do CPM". Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; CPPM, arts. 439, alínea "e", 538 e 540; RISTM, arts. 124, inciso I, alínea “b”, 125, § 1º, e 126. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000223-78.2024.7.03.0303, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 16/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000664-
45.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA,
MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS DE NULIDADE E
INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA, PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, ABSOLVER WALTER MARINHO
DOS REIS DO CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CPM, COM FUNDAMENTO
NA ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
GUIDO AMIN NAVES (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000664-45.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART.
312
DO
CPM.
DECLARAÇÕES FALSAS EM INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA FINS DE
REFORMA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de
apelação criminal, reformou a sentença de primeiro grau para condenar o réu à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM). A defesa pleiteia o restabelecimento da
sentença absolutória, sustentando a aplicação do princípio in dubio pro reo por
insuficiência de provas, a inexistência de dolo específico e a nulidade do ato
médico-pericial realizado sem a presença de advogado e sem a assinatura do
inspecionado no laudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é
suficiente para comprovar que o embargante prestou declarações falsas
deliberadamente durante inspeção psiquiátrica; (ii) definir se a ausência de
advogado durante a anamnese médica ou a falta de assinatura do inspecionado
no relatório maculam a validade da prova ou a tipicidade da conduta; e (iii)
determinar se a conduta do agente preenche os requisitos objetivos e subjetivos
do tipo penal do art. 312 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica restam
configuradas quando as declarações prestadas em anamnese médica, alegando
incapacidade laboral e isolamento social, são frontalmente desmentidas por
evidências de vida social, acadêmica e profissional ativa, como aprovação em
exame de classe e exposições públicas na mídia.
4. O dolo específico do delito de falsidade ideológica manifesta-se na vontade
livre e consciente de prestar informações inverídicas com o fim de criar
obrigação para a Administração Militar ou alterar a verdade sobre fato
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juridicamente relevante, visando, no caso, a obtenção de reforma e percepção de
remuneração indevida.
5. A palavra do oficial médico militar, na qualidade de agente público no
exercício de função técnica, goza de presunção de legitimidade e fé de ofício,
não sendo infirmada por meras negativas isoladas do réu.
6. O exame médico-pericial não possui natureza de interrogatório judicial ou ato
investigativo formal, sendo dispensável a presença de advogado para sua
validade.
7. O crime do art. 312 do CPM é de natureza formal e consuma-se com a
inserção (ou o fazer inserir) da declaração falsa em documento público, sendo
irrelevante para a sua caracterização a subscrição do documento pelo agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. Pratica o crime de falsidade ideológica o militar que,
de forma consciente, insere declarações falsas em documento público resultante
de inspeção de saúde com o fim de alterar a verdade sobre seu estado de saúde e
obter benefícios administrativos. 2. A palavra do médico militar possui fé
pública e presunção de legitimidade, servindo como meio de prova idôneo para
a condenação quando em harmonia com o conjunto probatório. 3. A ausência de
advogado em perícia médica ou de assinatura do agente no laudo não afasta a
tipicidade da conduta prevista no art. 312 do CPM".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; CPPM, arts. 439, alínea "e",
538 e 540; RISTM, arts. 124, inciso I, alínea “b”, 125, § 1º, e 126.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000223-
78.2024.7.03.0303, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
16/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela defesa, mantendo
integralmente o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: o Ministério Público Militar (MPM) acusou um ex-
militar de cometer o crime de falsidade ideológica. Segundo a acusação, ele teria mentido
sobre sua saúde mental durante uma perícia médica militar, alegando sintomas graves como
pensamentos suicidas e paranoia para tentar ser reintegrado ao Exército e receber salários
indevidos. No entanto, na mesma época, ele mantinha uma vida social e profissional ativa,
dando palestras, concedendo entrevistas e sendo aprovado no exame da OAB.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: absolver o ex-militar por considerar que
não havia provas suficientes para uma condenação.
O que motivou o recurso: o MPM não concordou com a absolvição e recorreu.
No julgamento da Apelação, este Tribunal, por maioria, decidiu mudar a sentença e condenar
o acusado à pena de 1 ano de prisão em regime aberto. Como essa condenação não foi
unânime, a defesa apresentou um novo recurso (Embargos Infringentes e de Nulidade) para
tentar restabelecer a absolvição inicial.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal discutiu se as provas eram
seguras o suficiente para manter a condenação. A defesa alegou que não houve intenção de
enganar e que as atividades sociais da parte ré não provavam que ele estava saudável. Por
outro lado, o Tribunal analisou se as declarações falsas dadas ao médico oficial seriam
suficientes para caracterizar o crime, mesmo sem a assinatura do acusado no relatório.
O que o Ministro Relator para o Acórdão decidiu: pela rejeição do recurso da
defesa, entendendo que as mentiras foram intencionais e que o conjunto de provas
(depoimentos e registros de vida pública) confirmava o crime.
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministros concordou em manter a
condenação da parte ré, rejeitando o pedido da defesa por entender que ficou comprovado
que o acusado mentiu deliberadamente para obter vantagens da Administração Militar.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defesa constituída de WALTER MARINHO DOS REIS, contra o Acórdão proferido nos
autos da Apelação Criminal nº 7000207-65.2023.7.07.0007, julgado por este Tribunal, em
sessão virtual de 1º de agosto de 2025.
Na ocasião, os Ministros desta Corte, por unanimidade, decidiram conhecer do
Recurso. No mérito, por maioria, decidiram dar provimento ao Apelo da Acusação, para,
reformando a Sentença recorrida, condenar WALTER MARINHO DOS REIS à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicial
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, este Relator bem como os Ministros Cláudio Portugal de Viveiros,
Lourival Carvalho Silva, Artur Vidigal de Oliveira e Safira Maria de Figueiredo negavam
provimento ao Apelo Ministerial e mantinham a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 36, DOC1).
O Ministro Artur Vidigal de Oliveira elaborou declaração de voto, objeto da
divergência (corrente minoritária) (evento 42, DOC1).
O Acórdão foi disponibilizado no e-Proc em 14 de agosto de 2025 (evento 39,
DOC1); a intimação eletrônica foi expedida em 9 de setembro de 2025; a disponibilização no
DJEN se deu em 11 de setembro de 2025; e o recurso oposto pela Defesa em 19 de agosto de
2025 (evento 1, DOC1).
Mediante a Decisão proferida em 12 de outubro de 2025, o recurso foi
admitido, diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, à luz dos arts. 538 e
540 ambos do CPPM e dos arts. 124, inciso I, alínea “b”, 125, § 1º, e 126, todos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 5, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ao contestar o recurso, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado para, reformando o Acórdão recorrido, restabelecer a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 9, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defesa constituída de WALTER MARINHO DOS REIS, contra o Acórdão proferido nos
autos da Apelação Criminal nº 7000207-65.2023.7.07.0007.
O Acórdão embargado, julgado em 1º/8/2025, da relatoria do e. Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, restou assim ementado (evento 39 da AP):
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Pratica o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, aquele que, de
maneira livre e consciente, faz inserir declaração falsa em documento público resultante de
inspeção psiquiátrica, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a Administração Militar.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Estando a autoria e a materialidade delitivas demonstradas pelo cabedal de provas
coligidas aos autos, afasta-se a tese defensiva de incidência do princípio in dubio pro reo.
3. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando
ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a
aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime.
4. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.
Na ocasião, os Ministros desta Corte, por unanimidade, decidiram conhecer do
recurso. No mérito, por maioria, decidiram dar provimento ao apelo do Ministério Público
Militar, para, reformando a Sentença recorrida, condenar WALTER MARINHO DOS REIS à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o regime prisional
inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis.
Na ocasião, os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
SAFIRA MARIA DE FIGUEIREDO negavam provimento ao apelo ministerial e mantinham
a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 36, DOC1).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA elaborou declaração de voto,
objeto da divergência (corrente minoritária) (evento 42, DOC1).
1. Razões recursais
Para relembrar os fatos narrados nos autos, cito trecho do Acórdão embargado:
[...] O MPM denunciou o ex-3º Sgt Ex W.M.R., pelo cometimento do crime de falsidade
ideológica, por ter prestado declaração ideologicamente falsa em 22.4.2021, a respeito do seu
estado de saúde e sobre a sua vida social, com o intuito de criar obrigação para a
Administração Castrense.
O Parquet narrou que o réu havia sido transferido para a Reserva não Remunerada, mas
ingressou com ação judicial e, em razão de Decisão do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, passou a ser novamente da ativa em 17.4.2020, até a resolução ou
a estabilização do seu problema de saúde.
Apontou também que, após a Administração do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR),
cerca de 3 (três) meses depois, em 11.7.2020, constatar a sua aptidão ao serviço, o réu foi
licenciado novamente, sendo transferido para a Reserva Não Remunerada.
Ainda segundo o Parquet, o feito, mais uma vez, foi submetido ao crivo do Poder Judiciário
Federal, que, nos autos do Processo nº 0805813-27.2020.4.05.8300, determinou que fosse
realizada nova perícia e inspeções ortopédica, psiquiátrica e fisioterápica por corpo médico
distinto da inspeção anterior.
Consoante a Denúncia, o motivo principal de o Juiz Federal Civil ter determinado a repetição
dos exames foi devido às alegações do réu, em petição naquele juízo, no sentido de que
possuía sintomas de “ansiosidade”, “ideação suicida”, “paranoia” e “delírio”.
Na nova inspeção psiquiátrica, o MPM aduz que o Apelado mentiu nas informações prestadas
ao médico militar. O MPM assevera que assim agiu com o intuito de criar obrigação para a
Administração Castrense, qual seja, a de o “reintegrar e, em seguida, reformar, para
permanecer recebendo salários que, de fato, não fazia mais jus, induzindo a erro a
Administração Militar”.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Parquet, no período em que alegava problemas psiquiátricos, o denunciado
desempenhava uma vida normal de trabalho e estudo acadêmico; foi aprovado com a maior
nota no exame da OAB (Seccional de Recife/PE); divulgou fotos em que fazia ingestão de
bebidas alcoólicas; ministrou palestras; e concedeu várias entrevistas locais para a mídia,
inclusive G1-Globo e TV Record.
Consoante o MPM, nessas oportunidades de expressão pública, o apelado não validava a
imagem de que passava por graves transtornos psiquiátricos. Pelo contrário, mostrava-se
composto e sólido nas argumentações.
Diante dos fatos, o MPM denunciou o ex-3º Sgt Ex W.M.R. pela prática do crime de Falsidade
Ideológica (art. 312 do CPM). [...]
Nos autos dos Embargos Infringentes, o embargante alega que o acusado foi
inicialmente absolvido em primeira instância, por insuficiência de provas (art. 439, alínea "e",
do CPPM) da acusação de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). O MPM recorreu e o
STM, por votação de 8x5, reformou a sentença para condená-lo à pena de 1 (um) ano de
reclusão em regime aberto com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.
O embargante sustenta, em síntese, que:
a) a decisão condenatória violou o princípio in dubio pro reo, uma vez que não
há prova inequívoca da autoria delitiva;
b) o relatório médico contestado não foi assinado pelo embargante, que se
recusou a referendá-lo por discordar de seu conteúdo;
c) a consulta médica ocorreu sem a presença de testemunhas ou de advogado,
resultando em uma situação de palavra contra palavra;
d) as declarações atribuídas ao embargante pelo médico psiquiatra são isoladas
e contraditórias em relação aos laudos periciais anteriores;
e) a mera existência de atividades sociais e profissionais não é incompatível
com quadros de transtornos psiquiátricos relacionados especificamente ao ambiente militar; e
f) não há dolo específico configurado, elemento essencial do tipo penal do art.
312 do CPM.
Assim, ao fim requer:
[...] sejam acolhidos os embargos opostos fulcro NULIDADE DO ACÓRDÃO, restabelecendo
assim a sentença anterior (absolutória), em homenagem à mais acrisolada JUSTIÇA!
2. Razões de decidir
Conforme demonstrado no voto condutor do Acórdão embargado, a
materialidade restou comprovada pelo Relatório Médico oriundo da inspeção psiquiátrica
realizada no Hospital Militar de Área de Recife, bem como pelo Ofício nº 71-SAJ/HMAR,
documentos que registram as declarações prestadas pelo ora embargante na anamnese.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria, por sua vez, foi corroborada pelo depoimento judicial do médico
psiquiatra militar responsável pela avaliação, 1º Tenente Rafael Leônidas Cristino Abreu, cuja
narrativa foi coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório.
Não há nos autos qualquer elemento concreto que infirme a credibilidade da
testemunha ou que autorize concluir pela inserção unilateral de informações falsas pelo
profissional de saúde. Ao contrário, o contexto probatório evidencia que as declarações
constantes do relatório decorreram das informações prestadas pelo próprio embargante.
O art. 312 do Código Penal Militar tipifica a conduta de inserir ou fazer inserir
declaração falsa em documento público, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
Administração ou o serviço militar.
No caso concreto, restou demonstrado que o embargante, ao declarar que não
conseguia trabalhar no meio civil, havia perdido o entusiasmo com o lazer e não realizava
viagens, restringindo-se a passeios em shopping, prestou informações sabidamente
dissociadas da realidade fática comprovada nos autos, as quais foram inseridas em
documento oficial de natureza pública.
Tais declarações eram juridicamente relevantes, pois influenciariam diretamente
a decisão administrativa e judicial acerca de sua situação funcional, notadamente quanto à
eventual reforma e percepção de remuneração, evidenciando o especial fim de agir exigido
pelo tipo penal.
Configuram-se, assim, todos os elementos objetivos e subjetivos do delito de
falsidade ideológica.
A tese defensiva de incidência do princípio do in dubio pro reo não se sustenta.
A condenação não se amparou exclusivamente no relato do médico militar, mas
no conjunto harmônico de provas, que incluiu: o teor do relatório médico; o depoimento
judicial da testemunha; documentos e registros que demonstram padrão de vida e atuação
pública incompatíveis com o quadro psiquiátrico alegado; e o contexto processual de
sucessivas tentativas de reintegração e obtenção de reforma.
No mais, a palavra do profissional médico militar, agente público no exercício
de função técnica, goza de presunção relativa de legitimidade, somente afastável por prova
robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.
Nesse ponto, cito trecho do Acórdão embargado:
[...] Aliás, o médico psiquiatra, segundo consta no processo, não conhecia o réu nem os seus
antecedentes. Portanto, não poderia, de sã consciência, relatar falsas declarações do apelado
em documento oficial que lhe seria apresentado para concordância e assinatura. Declarações,
frise-se, semelhantes às que havia apresentado ao Juiz Federal da 5ª Vara, na fase
peticionária.
[...]
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode duvidar da palavra escrita do Oficial, porque ela tem fé de ofício, ainda mais em
documento oficial impresso para difusão.
Se colocarmos em dúvida a palavra do Oficial Médico, estaremos deletando os nossos
próprios valores. Afirmar que a palavra do Médico não tem fé de ofício é condená-lo à
situação de falso pundonor e execrá-lo à indignidade para com o Oficialato. Não haveria
outro recurso. [...]
A negativa do embargante, isoladamente considerada, não é suficiente para
gerar dúvida razoável quando confrontada com prova técnica e testemunhal idônea.
Não se está diante de cenário de incerteza probatória, mas de conjunto
consistente que autoriza juízo condenatório seguro.
A alegação de ausência de advogado no momento da anamnese não macula o
ato médico-pericial, que não constitui ato de interrogatório judicial nem procedimento
investigativo formal, mas avaliação técnica regularmente realizada.
Também a ausência de assinatura do embargante no relatório não descaracteriza
o delito, uma vez que o tipo penal prevê a conduta de “fazer inserir” declaração falsa em
documento público, sendo prescindível a subscrição do agente para a consumação.
O dolo específico decorre da própria natureza das declarações, inseridas em
contexto pericial destinado à aferição de incapacidade laboral e eventual reforma, sendo
evidente a potencialidade de produzir efeito jurídico concreto.
Assim é a jurisprudência desta Egrégia Corte:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
CRIME
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O
DEVER MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
MAIORIA. I - Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença
de primeira instância que absolveu Sargento do Exército da imputação do crime de falsidade
ideológica (art. 312 do Código Penal Militar - CPM). O órgão de acusação recorreu da
decisão, pleiteando a condenação por entender configurado o tipo penal. II - O crime de
falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma com a simples inserção da
declaração falsa no documento, independentemente da efetiva ocorrência de um dano. III -
O elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência e vontade de
fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento, com a finalidade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. IV - No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica
estão comprovadas. A materialidade delitiva comprova-se pelos formulários públicos de
Declaração para Cadastro Anual de Movimentações e de inscrição em cursos do Exército
Brasileiro. A autoria é inconteste, pois os formulários, com as informações falsas foram
preenchidos e submetidos eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e
intransferíveis do Apelado. Ainda em interrogatório, o militar confirmou que foi o responsável
pelos preenchimentos. V - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão por maioria.
(APELAÇÃO CRIMINAL n.º 7000223-78.2024.7.03.0303. Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 16/10/2025. Data de Publicação: 07/11/2025.)
(Grifos nossos.)
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os elementos constantes do IPM e das manifestações públicas do embargante
demonstram incompatibilidade objetiva entre as declarações prestadas e sua vida funcional e
social.
No mais, não procede a afirmação de que inexiste elemento probatório além da
palavra do médico, pois o teor das declarações reproduz conteúdo semelhante ao apresentado
pelo próprio embargante em petições judiciais anteriores.
A condenação encontra sólido amparo probatório e adequada subsunção típica,
inexistindo dúvida ou vício capaz de infirmar o decisum.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes opostos
pela defesa, mantendo integralmente o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384007v7 e do código CRC 41e6c5aa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/06/2026, às 10:05:51
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000664-45.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo dos meus eminentes pares, no sentido de acolher os
presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela defesa, para,
reformando o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000207-65.2023.7.07.0007,
absolver W. M. D. R. do crime previsto no art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, colacionando os fundamentos abaixo.
O Ministério Público Militar imputou ao apelante a prática delitiva de falsidade
ideológica, ao pressupor que havia fornecido informações inverídicas, durante a avaliação do
seu estado mental, perante o médico psiquiatra, 1º Ten Rafael Leônidas Cristino Abreu, no
dia 22 de abril de 2021.
Fazendo um breve esboço, os fatos narrados na denúncia, assim se deram:
- O acusado fora normalmente licenciado do Exército. Em 17 de abril de 2020,
por força de decisão judicial, foi reintegrado ao Exército Brasileiro até a resolução ou a
estabilização de seus problemas de saúde (evento 58, DOC1):
- Após a sua reintegração, em 11/9/2020, foi considerado apto para ser
licenciado das fileiras do Exército, passando então à condição de militar da reserva não
remunerada (evento 58, DOC1);
- Em 14 de outubro de 2020, após o denunciado afirmar ao juízo cível que fora
licenciado sem a respectiva cura, mas que portava sintomas graves, como de ideação suicida,
além de paranoia e delírio, obteve provimento judicial de reingresso e realização de nova
inspeção de saúde, por corpo médico distinto da inspeção anterior, composto por ortopedista,
psiquiatra e fisioterapeuta do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) (evento 58,
DOC1);
- Em 22 de abril de 2021, em anamnese com o médico psiquiatra do HMAR, 1º
Ten Rafael, declarou que “devido aos sintomas ansiosos não consegue trabalhar no meio
civil”; “que perdeu o entusiasmo com o lazer”; “que durante os anos seguintes não fez
viagens, restringindo seus momentos de diversão basicamente a passeio em shopping”
(evento 1, DOC19).
Segundo a acusação, é justamente nesse último documento citado, qual seja,
relatório médico elaborado em 22 de abril de 2021, por força de decisão judicial oriunda da
Justiça Federal (Processo nº 0805813-27.2020.4.05.8300) que o embargante teria fornecido
as seguintes informações ao médico:
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONTA QUE DEVIDO A SINTOMAS ANSIOSOS NÃO CONSEGUE TRABALHAR NO
MEIO CIVIL. RELATA QUE PERDEU O ENTUSIASMO COM O LAZER. AFIRMA QUE
DURANTE OS ANOS SEGUINTES NÃO FEZ VIAGENS RESTRINGINDO SEUS
MOMENTOS DE DIVERSÃO BASICAMENTE EM PASEIOS AO SHOPPING E
AUMENTOU O PADRÃO DO ETILISMO PARA TENTAR SENTIR-SE MAIS TRANQUILO
(IPM, evento 1, OUT19) (Grifo nosso).
O médico psiquiatra que avaliou o embargante e, por sua vez, foi quem
elaborou o relatório médico, afirmou, em IPM e em juízo, que leu o documento para o
acusado e que, apesar de este concordar com o conteúdo, não iria assiná-lo porque não se
encontrava acompanhado do seu advogado.
O embargante, por sua vez, declarou em juízo que, ao lhe ser lido o documento,
recusou-se a assiná-lo porque não concordava com as informações postas pelo médico 1º
Tenente Rafael.
O relatório médico, sem a devida assinatura, é a única prova trazida nos autos
pelo presentante do Ministério Público Militar e que vai de encontro com todas as demais,
não havendo, portanto, a sua validação pelas demais.
O prontuário médico do embargante atesta que, no período de 2015 a 2017,
havia registros de patologias ortopédicas. Somente passou a ser diagnosticado como
transtorno de ansiedade a partir de 8 de janeiro de 2018.
As supostas afirmações então emitidas pelo embargante não se alinham àquelas
existentes no seu prontuário médico, constante no Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR): a uma, no período de 2015 a 2017, havia registros de patologias ortopédicas.
Somente passou a ser diagnosticado com transtorno de ansiedade a partir de 8 de janeiro de
2018; a duas, quando consultado nas datas de 23 de abril de 2020, 2 de junho de 2020, 1º de
julho de 2020 e 18 de agosto de 2020, como se vê abaixo:
[...] DR. ME SINTO MELHOR QUANDO ESTOU FORA DO EXERCITO, TODAS A VEZES
QUE VOLTO REINTEGRADO JUDICIALMENTE FICOU MAIS ANSIOSO'. REFERE QUE
GOSTA DE PESCAR E QUE RECEBEU ORIENTAÇOES PARA PRATICAR PESCARIA,
COMO UMA FORMA DE 'TERAPIA' E QUE SE SENTE BEM E MAIS RELAXADO. DISSE
QUE ATUALMENTE TEM TENTADO ESTUDAR PARA CONCURSO E MANTER UMA DIVA
'NORMAL' E SEM RESTRIÇOES, INCLUSIVE PRATICANDO ATIVIDADE FÍSICA,
CAMINHANDO 2 VEZES POR SEMANA. RELATA QUE ESTÁ MUITO ANSIOSO POR TER
SIDO REINTEGRADO JUDICIALMENTE NOVAMENTE E QUE TEM TIDO "PICOS" DE
ANSIEDADE [...]. (evento 62, DOC2, fl.5).
[...] TEN "TENHO UMA VIDA TRANQUILA LÁ FORA, NÃO TENHO PROBLEMAS NO
MEIO CIVIL, MAS QUANDO VENHO PARA O HMAR TUDO MUDA'. RELATA QUE TODA
VEZ QUE VEM PARA O HMAR, FICA ANSIOSO, COM TENSÃO NO CORPO,
DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO, MEDO E COM PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA. [...]
RELATA QUE TEM TENTADO FAZER ALGUMAS CAMINHADAS E PRATICADO
PESCARIA PARA RELAXAR. INFORMA QUE SUA VIDA ESTA TRANQUILA, COM BOM
RELACIONAMENTO COM OS FAMILIARES E QUE SUA ÚNICA PREOCUPAÇÃO É COM
SUA SITUAÇÃO NO HMAR [...] (evento 62, DOC2, fl. 3) (Grifo nosso).
[...] TEN. 'O MEU PROBLEMA SO É QUANDO VENHO NO HMAR, QUANDO ESTOU EM
CASA OU EM OUTRO LUGAR ME SINTO BEM' [...]. (evento 62, DOC2, fl. 2)
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] PACIENTE VEM AO ATENDIMENTO DESACOMPANHADO, REFERE QUE ESTÁ SE
SENTINDO MELHOR E QUE SE SENTE BEM QUANDO ESTÁ EM CASA. RELATA QUE
TEM ASSISTIDO FILMES EM CASA, TEM FEITO CAMINHADA E PRATICADO PESCA.
TEN 'MEU PROBLEMA É QUANDO SEI QUE TENHO QUE VIR NO HMAR, TUDO MUDA
E FICO MUITO ANSIOSO'. RELATA QUE VEM TENDO UM BOM RELACIONAMENTO
COM OS FAMILIARES E QUE SENTE MUITA RAIVA E ÓDIO DE ALGUNS MILITARES DO
HMAR. [...] RELATA QUE CONTINUA CAMINHANDO NA PRAIA UMAS TRÊS VEZES NA
SEMANA E QUE ÀS VEZES VAI NO ESPETINHO E QUE SEMANA PASSADA TOMOU UMA
CERVEJA [...] (evento 62, DOC2, fls.1/2).
Como se depreende, o próprio embargante afirmou que não possuía problemas com a vida
civil, mas tão somente quando tinha de trabalhar na sua Unidade Militar, que lhe acarretou
altos picos de ansiedade, diante de tal situação.
O médico psiquiatra, ao prestar declarações durante a inquisa, declarou que não tinha como
afirmar que o embargante mentiu durante a sessão médica bem como não tinha como afirmar
que se encontrava estabilizado e apto para as atividades laborais na ocasião.
O laudo psicopatológico, elaborado por médico perito da Justiça Federal, em 18
de julho de 2019 (Processo nº 0818003-90.2018.4.05.8300), revelou que a depressão foi
acometida em razão da atividade militar, desempenhada pelo embargante, na forma a seguir:
4º) Exame Psíquico
[...] Afirmou que cursa faculdade, embora às vezes falte às aulas. [...] No quartel era o
ambiente de quase tortura [...]. Sobre hábito alcoólico esclareceu que ingeria álcool etílico
socialmente, todavia no período em que esteve no quartel bebia bastante para suportar o
estresse provocado por alguns superiores hierárquicos. Ao reviver o tempo em que serviu na
caserna ficou emocionado e lacrimejou [...].
5º) Diagnóstico e Considerações Médico-legais:
O periciando encontra-se lúcido e inserido na realidade. A partir de 2015, foi acometido de
depressão, ora ansiosa, ora agitada e até com certo grau de apatia. Com o afastamento da
caserna e adequado tratamento psicológico e medicamentoso obteve razoável remissão dos
sintomas psicopatológicos. Vale acrescentar que a ingestão de álcool etílico agravou o quadro
psicopatológico. Concordo com os diagnósticos oferecidos por ilustres psiquiatras tanto do
Hospital Geral do Recife – Exército e da rede privada – CAPS – Rizomar. No momento, o
transtorno depressivo ansioso encontra-se em remissão quase completa, tanto que cursa
faculdade, realiza desacompanhado as atividades rotineiras e bem ajustado no lar. A
enfermidade psiquiátrica que o acometeu resultou de exagerada pressão na atividade militar
favorecida pelas peculiaridades de sua personalidade que não possuía a necessária resiliência
para suportar o estresse da vida militar que, eventualmente, é bastante injusto.
6º) Quesitação:
A) Quesitos do Juízo:
[...]
b) A perturbação da saúde mental foi desencadeada durante a prestação da atividade militar
c) Para a atividade militar e correlatas é incapacitado, pode exercer atividade laborativa
privada.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Os sintomas psicopatológicos tiveram início alguns meses depois do ingresso no Exército,
aproximadamente no final de 2015
e) A incapacidade para o trabalho civil é temporária e a reversão do quadro tende a ser ainda
este ano.
B) Quesitos da União
a) As informações obtidas pelo perito indicam que a moléstia foi desencadeada durante o
serviço militar
b) O serviço militar, induvidosamente, contribuiu para o surgimento da moléstia [...]. (evento
13, DOC4).
Segundo os relatos dos documentos acima citados, o acusado não possuía
qualquer dificuldade na sua vida fora da caserna. Muito pelo contrário, havia contraindicação
ao seu retorno para qualquer função militar, em razão de incompatibilidade com a sua
personalidade (evento 13, DOC4, fl. 6).
O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 da Lei Penal Militar, traz
em seu conceito os seguintes elementos constitutivos para a sua configuração:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifo nosso).
No presente feito, não restou comprovado, conforme examinado anteriormente,
que o embargante tenha fornecido ao médico psiquiatra informações falsas, quanto ao seu
estado mental e, muito menos, não ficou demonstrado pela acusação qual a finalidade, se
assim fosse o caso, de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Um único elemento probatório, sem qualquer homologação pelas demais
provas, ou com elas desalinhado, não é suficiente para ensejar e fundamentar a condenação
do acusado, incidindo assim o princípio do in dubio pro reo.
Colacionam-se os fundamentos apresentados pelo e. Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, pelos quais faço as minhas razões de decidir, na forma a seguir:
No presente caso, a denúncia aponta que o ex-Terceiro-Sargento W. M. D. R., transferido para
a reserva não remunerada, submeteu sua situação ao crivo do Judiciário Federal comum, que,
em 17/4/2020, o reintegrou às fileiras do Exército até a resolução ou a estabilização de seus
problemas de saúde. Três meses depois, após constatar sua aptidão ao serviço, a
administração do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) o licenciou novamente,
transferindo-o para a reserva não remunerada.
O MPM afirma que o feito foi, então, novamente submetido à Justiça Federal comum – nos
autos do processo n.º 0805813-27.2020.4.05.8300 –, que determinou a realização de nova
perícia e de inspeções ortopédica, psiquiátrica e fisioterápica por corpo médico distinto do
anterior. Relata que, diante disso, relatório médico foi produzido a partir de informações
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repassadas pelo acusado, momento em que ele teria prestado declarações falsas sobre seu
estado de saúde e sua vida social “com a intenção de alterar direito de criar ao Exército
Brasileiro a obrigação de o reintegrar e em seguida o reformar, para permanecer recebendo
salários que de fato não fazia mais jus, induzindo a erro a Administração Militar” (processo
7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 58, DENUNCIA1).
Observa-se, assim, que a controvérsia cinge-se à veracidade das informações supostamente
prestadas pelo acusado quando da produção do supracitado relatório médico. Trata-se de
documento confeccionado pelo Primeiro-Tenente Médico Psiquiatra Rafael Leonidas Cristino
Abreu e datado de 22/4/2021, mas cuja precariedade da impressão dificulta a leitura e a
compreensão do que está escrito (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 1,
OUT19).
Não houve a juntada de via legível, não obstante requisição do Ministério Público Militar
(processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 11, COTA1). O que houve foi apenas a
transcrição daquele documento pelo Diretor do HMAR, nos seguintes termos (processo
7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 13, OFIC1):
O INSPECIONADO AFIRMA QUE SEU QUADRO INICIOU DESDE 2016, POR
QUESTÕES PESSOAIS RELACIONADAS A MILITARES SUPERIORES. DISSE QUE
SOFRIA MUITAS PERSEGUIÇÕES E COBRANÇAS INDEVIDAS DE SUA CHEFIA E
POR CONTA DISSO, EVOLUIU COM SINTOMAS ANSIOSOS GRAVES E PREJUÍZO
FUNCIONAL. RESSALTA QUE TAMBÉM CONTRIBUÍA COM SEU QUADRO
PSIQUIÁTRICO A OBRIGAÇÃO DE CARREGAR PESO ACIMA DE SUA
CAPACIDADE, MESMO COM COMPROMETIMENTO ARTICULAR EM OMBRO
(SIC).
RELATA QUE EVOLUIU COM AUMENTO DA ANSIEDADE, IRRITABILIDADE,
FADIGABILIDADE, ALTERAÇÃO DE MEMÓRIA, FOCO, INSÔNIA, DESISTERESSE
POR LASER [sic] E PREJUÍZO FUNCIONAL. INFORMA QUE SAIU DA FORÇA
INDEVIDAMENTE, QUE TINHA GRANDE APREÇO PELA INSTITUIÇÃO, MAS
HOJE PERDEU A ADMIRAÇÃO. SENTE-SE INJUSTIFICADO PELO EXÉRCITO.
CONTA QUE DEVIDO A SINTOMAS ANSIOSOS NÃO CONSEGUE TRABALHAR NO
MEIO CIVIL. RELATA QUE PERDEU O ENTUSIASMO COM O LASER [sic].
AFIRMA
QUE
DURANTE
OS
ANOS
SEGUINTES
NÃO
FEZ
VIAGENS
RESTRINGINDO SEUS MOMENTOS DE DIVERSÃO BASICAMENTE EM PASSEIOS
AO SHOPPING E AUMENTOU O PADRÃO DO ETILISMO PARA TENTAR SENTIR-
SE MAIS TRANQUILO.
ATUALMENTE RELATA QUE ESTÁ SEM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E
PSICOLÓGICO PORQUE FOI DESLIGADO DA FORÇA HÁ 2 SEMANAS. NÃO FAZ
USO DE MEDICAÇÕES. TEM QUEIXAS ANSIOSAS IMPORTANTES RELATIVAS A
QUESTÃO JUDICIAL COM O EXÉRCITO. QUANDO TEM QUE COMPARECER AO
HMAR FICA BASTANTE ANSIOSO IRRITADO E NÃO CONSEGUE DORMIR
SATISFATORIAMENTE.
RESSALTA QUE SUA ROTINA DIÁRIA NO MOMENTO É AJUDAR UM AMIGO PELA
MANHÃ NO MÁXIMO 3 HORAS A PAGAR ALGUMAS CONTAS DELE E TENTAR
ESTUDAR PARA CONCURSO PÚBLICO.
De acordo com a denúncia, as informações falsas consistem na afirmação de que o ex-
Terceiro-Sargento W. M. D. R. “não consegue trabalhar no meio civil”, que “perdeu o
entusiasmo com o lazer” e que “durante os anos seguintes não fez viagens, restringindo seus
momentos de diversão basicamente em passeios ao shopping”.
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, para além da precariedade do documento no qual constam as informações
supostamente falsas, não há como se ignorar que ele não foi assinado pelo acusado. Enquanto
o Tenente Médico Psiquiatra Rafael Leonidas Cristino Abreu afirma que o ex-Terceiro-
Sargento W. M. D. R. se recusou a assiná-lo sob a alegação de que só o faria na presença de
seu
advogado
(processo
7000097-03.2022.7.07.0007/PE,
evento
1,
DEPOIM_TESTEMUNHA13 e evento 1, OUT19), o acusado diz que a recusa se deveu ao
fato de não concordar com as informações ali inseridas (processo 7000207-
65.2023.7.07.0007/PE, evento 54, VIDEO4 a evento 54, VIDEO8). Independentemente de
qual tenha sido a motivação para a recusa de assinatura, fato é que ela não foi ali inserida,
não havendo nos autos, para além da palavra do Tenente Médico Psiquiatra, qualquer outro
indício de que o acusado deu aquelas declarações supostamente falsas.
Na verdade, o que consta, em especial nos prontuários médicos do ex-Terceiro-Sargento W. M.
D. R. desde 2018 (quando passou a ser diagnosticado com transtorno de ansiedade), é que
seus problemas psiquiátricos estavam relacionados exclusivamente à vida na caserna
(processo 7000207-65.2023.7.07.0007/PE, evento 62, PRONT2). Em nenhum dos
atendimentos ali registrados ele menciona dificuldades relacionadas à sua vida civil.
Inclusive o Laudo Psicopatológico elaborado, em 17/7/2019, por médico perito da Justiça
Federal, afirma que a origem do quadro depressivo do ex-Terceiro-Sargento W. M. D. R. são
as atividades militares (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 13, OUT4).
Assim, considerando que, ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou ter prestado as
supracitadas falsas informações – ou seja, negou ter dito que não conseguiria trabalhar no
meio civil, que perdera o entusiasmo para o lazer e que deixara de viajar –, elas restaram
isoladas nos autos. Por conseguinte, faz-se imperioso considerar haver dúvida razoável sobre
o teor do relato constante no relatório médico.
Ademais, mesmo que se considere que o teor desse relatório médico corresponda exatamente
ao que foi relatado pelo acusado ao Tenente Médico Psiquiatra Rafael Leonidas Cristino
Abreu, não foi comprovado que o objetivo dele (acusado) tenha sido “prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, elemento subjetivo
exigido pelo art. 312 do CPM. Afinal, seus problemas psiquiátricos – que são o cerne daquele
documento – são de conhecimento do Exército desde 2018 (processo 7000207-
65.2023.7.07.0007/PE, evento 62, PRONT2). Não há como se falar que, naquele relatório
médico, ele tenha simulado doença mental com a finalidade específica exigida pelo tipo.
Por fim, cumpre destacar a sentença no ponto em que afirma que (processo 7000207-
65.2023.7.07.0007/PE, evento 108, SENT1):
[a]inda que o Parquet tenha apontado que o Acusado viajou nos anos de 2018, 2019 e
2020; que participou de jantares, confraternizações e passeios; que foi aprovado no
exame da Ordem dos Advogados do Brasil; que ministrou palestras motivacionais; que
participou de lives para sites jurídicos, tais constatações não necessariamente
autorizam inferir, sem parecer médico conclusivo, que, em 22/4/2021, tenha simulado
doença mental e alegado falsamente problemas psiquiátricos. A propósito, como visto
anteriormente, o 1º Ten Med Rafael, declarou em sede inquisitorial, quando
questionado se o Acusado teria mentido durante a consulta realizada em 22/4/2021:
‘não é possível afirmar que militar mentiu nas informações [processo 7000097-
03.2022.7.07.0007/PE, evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA13]’. [Grifos no original.]
Assim, diante de todos os argumentos já mencionados e da ausência de qualquer parecer
médico que confirme a falsa alegação de problemas psiquiátricos, não há o mínimo de certeza
para uma condenação penal, o que faz atrair ao caso a aplicação do princípio do in dubio pro
reo. Ou seja, havendo dúvidas quanto à prática delitiva, imperativa se faz a absolvição do ex-
Terceiro-Sargento W. M. D. R. (evento 42, DOC1).
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, mantenho o meu voto exposto por ocasião do julgamento da
Apelação Criminal nº 7000207-65.2023.7.07.0007.
Ante o exposto, votei vencido, divergindo dos meus eminentes pares, e acolhi o
presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, absolver W. M. D. R. do crime
previsto no art. 312 do CPM, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Brasília, 14 de maio de 2026.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384338v3 e do código CRC b12d220b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/05/2026, às 10:25:00
7000664-45.2025.7.00.0000
40001384338 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR